Tribunal: STF
Processo: RE 223452
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Equiparação remuneratória das carreiras de Assistente Jurídico do Detran-PI e Procurador do Estado. Impossibilidade. Isonomia. Súmula nº 339 do STF. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a equiparação remuneratória entre carreiras jurídicas não prescinde da existência de lei específica prévia, promulgada nos termos do art. 39, § 1º, da Constituição Federal (redação original), atendidas as regras de iniciativa e o processo legislativo correspondentes.



    2. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”.



    3. Agravo regimental não provido.